Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707285-57.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADALBERTO GALDENCIO DE MORAIS APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que o réu/apelante ADALBERTO GALDENCIO DE MORAIS não recolheu o preparo, tendo em vista que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. (ID 74928191 - Pág. 9) Na instância de origem, foi decretada a revelia do demandado, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Em seu apelo o recorrente alega que “está sem exercer sua atividade empresária, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não tem condições de arcar com as despesas processuais. (...)” (ID 74928191 - Pág. 8) Diante do contexto apresentado, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregado, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda, assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator